Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-78.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. AVISO DE RECEBIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REVISÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LÍCITO E REGULAR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incumbe à distribuidora adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como limite de sua responsabilidade. 1.1. Constatados indícios de procedimento irregular na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a Resolução no 414/210 da Agência Nacional de Energia Elétrica determina a adoção de providências visando a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
2. Não há irregularidade no processo administrativo adotado para apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora quando observadas as normas traçadas na Resolução número 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, com a emissão de Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, realização de avaliação técnica e oportunidade de defesa.
3. Comprovada a ocorrência de submedição, pode a distribuidora proceder à compensação de faturamento de consumo de energia elétrica.
4. A Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, em seu art. 129, § 2°, estabelece que uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção. Ou seja, não há obrigação legal para entrega do TOI ao próprio sócio da pessoa jurídica, não havendo irregularidade no acompanhamento da diligência por uma funcionária do local.
5. Recurso conhecido e provido.